Tribunal: TJDFT
Processo: 0736772-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ADOLESCENTE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à reforma da sentença de indeferimento da petição inicial por não recolhimento das custas processuais.
2. Fatos relevantes. (i) ação de reparação por danos extrapatrimoniais em razão do cancelamento inesperado do show da Taylor Swift; (ii) a gratuidade de justiça, inicialmente deferida à parte autora, foi revogada pelo Juízo “a quo” após a apresentação da contestação; (iii) a inércia da parte autora em cumprir a determinação para o recolhimento das custas processuais deu azo à extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de indeferimento da petição inicial por não recolhimento das custas processuais mostra-se acertada, dada as peculiaridades inerentes às demandas que envolvem crianças e adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A despeito da existência de forte vínculo econômico entre os infantes/adolescentes e os seus representantes legais, é certo que o exame do direito à gratuidade com base na situação financeira desses últimos obstaculiza o acesso à justiça daqueles (CF, art. 5o, XXXV).
5. Nesses casos, a solução processualmente adequada consiste em privilegiar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sem prejuízo de que a parte adversa comprove a ausência dos pressupostos legais que teriam justificado a concessão da gratuidade.
6. A presunção de veracidade da declaração de pobreza que acompanhou a petição inicial se mantém hígida, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fonte de renda ou de bens em nome da parte autora (dezesseis anos de idade), em montante que afastasse a condição de hipossuficiência e permitisse o custeio do processo sem risco a sua subsistência.
7. Exsurge, portanto, a necessidade de se restabelecer a benesse da justiça gratuita à parte autora, com a consequente retomada da demanda originária.
IV. DISPOSITIVO.
8. Apelação provida. Sentença desconstituída. Restabelecida a gratuidade de justiça em favor da parte autora/apelante. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para o devido processamento.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§§ 2o, 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.055.363-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13.06.2023; TJDFT, acórdão 1965068, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 24.02.2025.